Tribunal: TJES
Processo: 5005633-39.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005633-39.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ANDRE DA CUNHA
COATOR: JUIZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005633-39.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ANDRE DA CUNHA
COATOR: JUÍZO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178
RELATOR: DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ANDRÉ CUNHA
, ao qual é imputada a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006).

Requer o impetrante que seja anulada a sentença condenatória, tendo em vista que manteve a prisão preventiva do paciente sem apresentar fundamentação idônea para tanto (id. 2835059).

Liminar indeferida (id. 2856805).

Informações (id. 2965092) e Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 2988892).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA/ES, 29 de julho de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Requer o impetrante que seja anulada a sentença condenatória, tendo em vista que manteve a prisão preventiva do paciente sem apresentar fundamentação idônea para tanto (id. 2835059).

No caso em exame, é possível vislumbrar
a presença do pressuposto objetivo previsto no art. 313, I, do CPP
, eis que ao paciente é imputada a prática do delito de tráfico de drogas, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos.

Está evidenciada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime em questão
(
fumus comissi delicti
)
, como se vê da sentença condenatória (id. 2835081), a qual relata que
o paciente estava trazendo de caminhão da cidade de Curitiba/PR, 400 kg (quatrocentos quilos) de maconha, divididos em 781 (setecentos e oitenta e um) tabletes, que teria como destino final a cidade de Cariacica/ES (id. 2835185), restando caracterizada a hipótese de garantia de ordem pública prevista no art. 312, do CPP, consubstanciando
o

periculum libertatis,
decorrente do perigo em concreto da conduta do agente
.

A autoridade apontada como coatora assim fundamentou a prisão preventiva do paciente:

[...] Imperioso destacar que, o acusado foi flagrado transportando grande quantidade de droga, qual seja, 400kg (quatrocentos quilos) de substância análoga a “maconha”, divididos em 781 (setecentos e oitenta e um) tabletes. Outrossim, ressalto que o acusado confessou que iria realizar o transporte dos entorpecentes e como pagamento receberia o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Neste sentido, verifico que, uma vez solto, o acusado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista sua confissão no sentido de ter concordado em transportar grande quantidade de entorpecentes de Curitiba para Cariacica-ES, bem como poderá fomentar o tráfico de drogas neste Município.

Sendo assim, verifico que não restam alterados os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva do acusado, vez que não foram trazidos aos autos fatos novos que justificassem a concessão da liberdade provisória, sendo que a manutenção da prisão torna-se necessária para assegurar a ordem pública, considerando que o acusado é contumaz na prática de crimes e, uma vez solto, poderá fomentar o tráfico de drogas neste Município. [...]

Assim, tratando-se de caso no qual à instrução processual preso e no qual a prisão cautelar foi mantida em razão do perigo em concreto da conduta, não há como reconhecer a alegada ilegalidade da prisão preventiva, conforme precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau (
STJ
, AgRg no ROHC 155535/RS, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma Dje 10.6.2022).

[...] Em contexto de apreensão de grande quantidade de droga (aproximadamente 164 kg de cocaína) e de prisão preventiva que perdurou durante toda a instrução criminal, foi negado ao condenado por tráfico de drogas o direito de apelar em liberdade. O Juiz observou o art. 387, § 1º, do CPP e a motivação externada revela a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP. 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas relevam a gravidade concreta do delito e constituem fundamento idôneo para a constrição cautelar. 5. Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 6. Agravo regimental não provido. [...] (
STJ
- AgRg na PET no HC: 724649 SP 2022/0047316-8, Relator: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, DJe 22/03/2022)

Em casos como o presente, deve ser levado em consideração o princípio da confiança no Juiz da causa, o qual dispõe que o convencimento do magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todos os aspectos processuais.

Neste sentido já se manifestou esta colenda Primeira Câmara Criminal:

4. Considerando que o delito em apuração é de extrema gravidade, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício (
TJES
, Habeas Corpus 0029751-04.2021.8.08.0000, Rel: Des.ª
Rachel Durão Correia Lima
, Primeira Câmara Criminal, DJe: 2.2.2022).

Desse modo,
verifico que não foram afastados, de plano, os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados na decisão impugnada, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO - ORDEM DENEGADA.

1. Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime de furto qualificado através da sentença condenatória e dos demais documentos presentes na ação penal.

2.
A prisão preventiva também está amparada na necessidade de se preservar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, tendo em vista que o paciente foi preso trazendo de caminhão da cidade de Curitiba/PR, 400 kg (quatrocentos quilos) de maconha, dividido em 781 (setecentos e oitenta e um) tabletes, que teria como destino final a cidade de Cariacica/ES.

3.

Tendo o paciente
permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificam a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em primeiro grau. Precedente do STJ.

4.
Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas os aspectos processuais.

5. Ordem denegada.

Vitória, 10 de agosto de 2022

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.